Tribunal: CARF
Processo: 10880.915204/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915204/2009-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.421 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
DROGARIA SAO PAULO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2004
MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Tendo sido quitada a totalidade do débito antes de qualquer manifestação
fiscal, cabível o instituto da denúncia espontânea.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10880.915203/2009-34, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1401-004.420, de 18 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
A delegacia de origem, quando do julgamento, decidiu considerar a Manifestação
de Inconformidade Improcedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915204/2009-89
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.421 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915204/2009-89

Inconformado com a decisão da DRF, a contribuinte interpôs recurso a esse
Conselho alegando basicamente que recolheu o tributo antes de qualquer procedimento da
fiscalização e que por esse motivo faria jus ao instituto da denúncia espontânea, devendo ser
ilidida a multa paga anteriormente e reconhecido o crédito que pretende compensar em sua
declaração de compensação.
Este é o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 1401-
004.420, de 18 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de pedido de compensação da contribuinte que pretende
ver reconhecido seu crédito de um pagamento feito supostamente a
maior, pois quando do pagamento, não tendo ocorrido qualquer ato de
cobrança da Fazenda, deveria esta fazer jus ao instituto da denúncia
espontânea.
O contribuinte recorrente sustenta que a denúncia espontânea afastaria a
cobrança de multa de mora com base no art. 138, do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Argumenta que o instituto da denúncia espontânea afasta a
responsabilidade pela infração, sem que o referido dispositivo do CTN
explicite se o atraso no pagamento do tributo – infração que ocasiona a
imposição de multa de mora – não estaria alcançado por tal disposição.
Ademais, quando menciona o pagamento integral do tributo devido e
juros de mora, o citado dispositivo do CTN não menciona o pagamento
da multa moratória.
Ocorre que o E. Superior Tribunal de Justiça tem precedente, submetido
a regime de recursos repetitivos, entendendo que a multa de mora é
excluída pela denúncia espontânea:
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.421 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915204/2009-89

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO
DA
DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem
(fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o
Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que
agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do
recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento
fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas
uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do
Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.421 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915204/2009-89

(REsp 1149022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/06/2010, DJe 24/06/2010 - grifamos)
Portanto, tanto pela dicção do artigo 138, do CTN, quanto pela
orientação do repetitivo – necessariamente reproduzida por componentes
do CARF, na forma do RICARF (Portaria MF 343/2015) – poderia ser
reconhecida a inexigibilidade da multa de mora.
Lembro que o Regimento Interno do CARF (Portaria MF 343/2015)
prevê a reprodução de decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, quando
decidida sob o regime do artigo 543-C, do CPC:
Art. 62.(...) § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543- C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016).
Pois bem, o caso dos autos contem uma complexidade que levou a
Delegacia de origem a erro pois o crédito fiscal tinha sido objeto de um
pedido de compensação.
Entretanto, restou devidamente comprovado que a recorrente faz jus ao
benefício da Denúncia Espontânea pois recolheu os valores devidos antes
de qualquer procedimento por parte da fiscalização.
Pelo acima exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso da
contribuinte reconhecendo o crédito da multa de mora paga
concomitantemente ao valor do débito.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.421 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915204/2009-89

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital